Tribunal: STF
Processo: ADI 6382
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Contribuição destinada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura do Estado do Maranhão. Modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle. Prejudicialidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.